Tribunal: STF
Processo: ARE 1448388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IPTU. REGIME DE ALIQUOTAS PROGRESSIVAS. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. LEI MUNICIPAL 8464/13 NÃO APRESENTA AS TABELAS COM DADOSNUMÉRICOS E SUAS RESPECTIVAS ALÍQUOTAS. COMPLEMENTAÇÃO POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO DO PODER EXECUTIVO NÃO TEM O CONDÃO DE MAJORAR O VALOR VENAL DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO FORMAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Verifica-se dos autos que a alíquota do IPTU do Município de Salvador foi majorada, no ano de 2014, sem observar os princípios constitucionais da legalidade e da proporcionalidade. Somente a lei em sentido formal tem o condão de majorar tributo por meio da aplicação das tabelas genéricas de valorização dos imóveis.



    2. A autorização constitucional permite a progressividade de alíquotas de IPTU, preconiza o art. 182, 8 4º, II, da Lei Maior que devem ser observados os requisitos temporal e legal, sem os quais a progressividade mostra-se indevida.



    3. As leis locais 8464/13 e 8473/13 afrontam o principio constitucional da legalidade previsto no artigo 150, inciso |, da CF/88, segundo o qual é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios exigir ou aumentar tributos sem que lei o estabeleça. O CTN por seu turno disciplina a legalidade tributária em seu artigo 97 dispondo que somente a lei pode estabelecer a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo. Contudo a Lei Municipal nº 8464/2013, em seu art. 2º, alterou o art. 73 do Código Tributário do Município de Salvador, e delegou à Secretaria Municipal da Fazenda a atribuição de elevar o tributo pela determinação da alíquota aplicável. Nisto oSecretário da Fazenda de Salvador expediu a Instrução Normativa nº 12/2013, que contém em seu anexo único as tabelas de alíquotas progressivas do IPTU e os valores das parcelas a deduzir em cada faixa. Assim, a Lei 8.464/2013, feriu o principio da reserva legal ao aplicar a referida instrugao normativa como base para aumentar a aliquota do tributo em comento.



    4. Outrossim, a Lei nº 10.257/2001, que regulamenta os aris. 182 e 183 da Constituição Federal, em seu art. 7º estabelece que a progressividade do IPTU mediante valor da alíquota a ser aplicada a cada ano não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de 15%. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente